Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700794-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO KEIZO TSUBOI AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. Não há pedido de liminar. Recebo o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Dispenso as informações. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital